Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-36.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-36.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENILTON GONZAGA DA SILVA - CPF: 238.295.245-87 (APELADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (APELANTE), RDB VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.681.027/0001-07 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), ROMUALDO ANTONIO PILONETTO - CPF: 623.210.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA A
NON DOMINO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS AO JULGAMENTO DA LIDE.
MÉRITO.
NULIDADE ABSOLUTA
DO NEGÓCIO JURÍDICO PRIMEVO
. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta de dois negócios jurídicos sucessivos — entre o autor e Leandro Carlos de Lima Souza, e entre este e a
empresa
apelante — por se tratar de venda a
non domino
, com determinação de restituição do veículo ao autor e anulação das transferências perante o DETRAN/MT. A empresa recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a validade do negócio e sua condição de adquirente de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova oral; e (
ii
) definir se a nulidade da primeira transação, viciada por fraude, contamina o segundo negócio jurídico celebrado com terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes se encontram suficientemente comprovados por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral, conforme disposto no art. 355, I, do CPC.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou protelatórias, exercendo seu poder instrutório nos termos do art. 370 do CPC, sem violar o contraditório ou a ampla defesa.

A primeira transação, entre o autor e o réu Leandro, é nula de pleno direito por vício de consentimento decorrente de artifício fraudulento, com ausência de pagamento efetivo, nos termos dos
arts
. 145 e 166, II e III, do Código Civil.

A nulidade absoluta do primeiro negócio opera efeitos
ex

tunc
e contamina a segunda transação realizada com a empresa apelante, caracterizando venda a
non domino
.

A boa-fé do terceiro adquirente não convalida a aquisição de bem objeto de negócio jurídico nulo, sendo irrelevante para impedir a restituição do bem ao verdadeiro proprietário, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A empresa apelante, na qualidade de revendedora de veículos, possui dever objetivo de diligência agravado e não demonstrou cautela suficiente, tendo adquirido o veículo menos de 24 horas após a primeira transação e efetuado pagamento a terceiro estranho ao negócio, fatos que infirmam sua alegação de boa-fé objetiva.

O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição do veículo ao autor e anulação dos registros perante o órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo prescindível a produção de prova oral.

A nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado com vício de consentimento contamina os negócios jurídicos subsequentes, inclusive aqueles firmados com terceiros adquirentes de boa-fé.

A boa-fé do terceiro adquirente não tem o condão de convalidar a venda a non domino, sendo ineficaz a transferência da propriedade perante o titular legítimo do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC,
arts
. 145, 166, II e III, 169 e 182; CPC,
arts
. 355, I, 370, 487, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.342.222/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.11.2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 08.05.2018.

TJ-MT,
ApCiv
1000175-29.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2022.

TJ-DF,
ApCiv
0023111-65.2015.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

RDB VEÍCULOS LTDA. – EPP

contra a sentença proferida pel
o
Juízo da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis
/
MT
,
que, nos autos da
A
ção
de R
escisão
C
ontratual c/c
B
usca e
A
preensão

ajuizada por
BENILTON GONZAGA DA SILVA
em face da apelante e de LEANDRO CARLOS DE LIMA
, julgou procedente o pleito inicial para
reconhecer a
nulidade absoluta dos dois negócios jurídicos sucessivos – o primeiro entre o autor e Leandro, e o segundo entre este e a apelante – por se tratar de venda a
non domino
, determinando a restituição do veículo e a anulação das transferências perante o DETRAN/MT.

Inconformada, a empresa RDB Veículos Ltda
.
interp
ôs
o presente recurso, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão surpresa, julgando o mérito sem oportunizar a produção de prova oral, notadamente a oitiva das partes e de testemunhas, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, e art. 369 do CPC).

No mérito, sustenta que a sentença foi injusta e equivocada ao transferir o prejuízo do golpe ao terceiro adquirente de boa-fé. Afirma que a empresa atua há mais de vinte anos no ramo de compra e venda de veículos, sem
histórico de litígios ou condutas ilícitas, e que agiu com diligência, realizando consulta prévia sobre o automóvel em sistema próprio (“
Autolist
”), sem encontrar restrições.

Alega que a negociação foi conduzida com Andreia Soares Ribeiro, esposa d
o réu
Leandro, que apresentou documentação regular, com reconhecimento de firma em cartório e ausência de restrições judiciais ou administrativas, tendo sido o pagamento realizado em conta indicada pela vendedora.

Defende que a sentença desconsiderou a prática comercial usual do setor, ao interpretar como suspeita a celeridade da transação e o pagamento a terceiro, práticas que seriam comuns no mercado de veículos usados. Argumenta que, ao não permitir a instrução probatória, o juízo de origem pré-julgou o caso, incorrendo em violação ao devido processo legal.

Com essas considerações, requer
o
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova oral. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a validade da transação celebrada entre a apelante e Leandro Carlos de Lima Souza, declarando-se
improcedente a ação em relação à RDB Veículos Ltda
, com a consequente manutenção da posse e propriedade do veículo em seu favor
.

Preparo devidamente recolhido
(ID
. 316712391).

Devidamente intimad
o
,
o apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento
do recurso (ID. 314878486).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente
,

a empresa RDB VEÍCULOS LTDA – EPP sustenta
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão surpresa, julgando o mérito sem oportunizar a produção de prova oral, notadamente a oitiva das partes e de testemunhas, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Sem razão, contudo.

A fim de contextualizar a demanda antes de adentrar na análise da preliminar, verifica-se, na origem, que
BENILTON GONZAGA DA SILVA
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
narrando ter vendido,
em 26 de maio de 2022, seu veículo Chevrolet/Prisma 1.4 LT, 2017/2018 ao requerido
LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA
por R$ 60.000,00, sendo, contudo, induzido em erro, pois o comprador simulou o pagamento mediante depósito de cheque sem compensação, apresentando comprovante falso e levando-o a transferir o veículo em cartório, acreditando tratar-se de operação legítima.

Contudo,
e
m 31 de maio de 2022, ao verificar sua conta, o autor constatou que o valor da venda não havia sido creditado, sendo informado pelo banco que o cheque fora devolvido por divergência de assinatura. Surpreso, constatou junto ao DETRAN que, menos de 24 horas após a negociação, o veículo já havia sido transferido por Leandro à empresa
apelante
RDB VEÍCULOS LTDA – EPP.

A partir dessas considerações, sustentou ter sido vítima de estelionato
por meio de negócio jurídico simulado e nulo de pleno direito, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.145884,
requerendo
a declaração de nulidade das transações e a restituição da posse e propriedade do bem em seu favor.

A empresa
RDB VEÍCULOS LTDA – EPP
ofertou contestação e após, requereu
a

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Todavia, a Magistrada de origem indeferiu o pleito, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...)
A Requerida RDB VEICULOS LTDA pugnou pela produção de prova oral. Contudo, entendo que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa já se encontram suficientemente comprovados por meio da robusta prova documental acostada aos autos por ambas as partes. A oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes não se mostram essenciais para a formação do convencimento deste Juízo, sendo, na verdade, diligências protelatórias.

A questão central reside na análise da validade dos negócios jurídicos sucessivos, o que pode ser aferido pela documentação já carreada. Portanto, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.
”

Em razão disso, a apelante RDB VEÍCULOS LTDA pleiteia,
em sede preliminar,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
visto que o juízo de origem
teria
julg
ado
antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova
s para melhor elucidação da questão.

De fato, o juízo
a quo
julgou antecipadamente
a lide, fundamentando seu entendimento
na desnecessidade de instrução processual, à vista da existência de provas suficientes ao provimento de mérito, e nessa toada,

reconheceu o direito
do apelado

à
restituição do veículo e a anulação das transferências perante o DETRAN/MT.

Com efeito, importante ressaltar que
o
M
agistrado é o destinatário das provas e a ele compete a valoração das provas úteis ao seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil). Logo, a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção, razão pela qual cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

No caso, denota-se que
a prova oral requerida pela empresa apelante se revela inteiramente
inócua
e desnecessária à solução da controvérsia
, uma vez que a
matéria em debate
se
restringe à validade dos negócios jurídicos
realizados, sendo incontroversos os fatos relativos à cadeia de alienações do veículo e ao golpe perpetrado pelo corréu Leandro.

Nessas circunstâncias, a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes não acrescentariam elementos capazes de alterar o desfecho da demanda, pois a questão é eminentemente jurídica e se resolve à luz dos documentos acostados e da interpretação normativa acerca da nulidade dos atos de disposição praticados por quem não detinha a titularidade do bem.

Assim, o julgamento antecipado do mérito não configurou afronta ao devido processo legal, mas exercício legítimo do poder instrutório do
M
agistrado, em observância aos princípios da celeridade processual e da economia de atos, sendo prescindível a produção de prova oral em hipóteses em que o conjunto documental é suficiente para o deslinde da causa.

Em razão disso,
REJEITO a preliminar arguida
.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassa
da
a questão preliminar, a apelante tece extensas considerações acerca de sua índole e
da
transf
erência

d
o prejuízo do golpe a terceiro adquirente de boa-fé
, afirmando ter
agi
do
com diligência
e
realizado consulta prévia sobre o automóvel em sistema próprio (“
Autolist
”), sem encontrar restrições.

Antes de adentrar o mérito, importa trazer à baila o teor da sentença recorrida:

“
(...)
A questão central reside na análise da validade dos negócios jurídicos sucessivos, o que pode ser aferido pela documentação já carreada. Portanto, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia central da presente demanda cinge-se à validade de duas transações sucessivas envolvendo o veículo CHEVROLET/PRISMA, Placa OBQ1E06: a primeira, entre o Autor
BENILTON GONZAGA DA SILVA e o Requerido LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA; e a segunda, entre este último e a Requerida RDB VEICULOS LTDA - EPP.

A procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

A análise deve partir da primeira transação, na qual o Autor, de boa-fé, alienou seu veículo ao Requerido Leandro. Restou inequivocamente demonstrado nos autos que o pagamento, condição essencial para a validade e eficácia do contrato de compra e venda, foi realizado de maneira fraudulenta. O Requerido Leandro induziu o Autor a erro ao utilizar-se de um cheque que, posteriormente, foi devolvido por divergência de assinatura (motivo 22), conforme extrato bancário e narrativa coesa da inicial, corroborada pelo Boletim de Ocorrência de ID. 86665591.

Tal conduta configura não apenas o inadimplemento absoluto da obrigação de pagar o preço, mas também um vício de consentimento que macula o negócio jurídico em sua origem. O Autor somente anuiu com a transferência da propriedade do bem por ter sido enganado, por meio de um artifício doloso (art. 145 do Código Civil), que o fez acreditar na existência de uma contraprestação que jamais se concretizou. O negócio jurídico, cuja causa determinante foi a obtenção de vantagem ilícita por parte de Leandro, possui, portanto, um objeto e motivo ilícitos, o que o torna nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, incisos II e III, do Código Civil.

A nulidade absoluta é o vício mais grave que pode acometer um negócio jurídico. Ela opera
ex

tunc
, ou seja, seus efeitos retroagem à data da celebração do ato, desconstituindo todas as consequências jurídicas dele decorrentes. Em outras palavras, a transação entre Benilton e Leandro, por ser nula, jamais foi capaz de produzir o efeito de transferir a propriedade do veículo. Leandro, portanto, nunca se tornou o legítimo proprietário do automóvel.

Consequentemente, a segunda transação, realizada entre Leandro e a empresa RDB VEICULOS LTDA, configura o que a doutrina e a lei denominam de venda a non domino, ou seja, a venda realizada por quem não é o proprietário da coisa. A máxima jurídica
nemo
plus iuris ad
alium

transferre

potest

quam
ipse
habet
(ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que tem) impede que tal negócio produza o efeito de transferir a propriedade. A venda a non domino é, para o ordenamento jurídico, um ato nulo, ineficaz perante o verdadeiro proprietário.

A Requerida RDB VEICULOS LTDA, em sua defesa, invoca a condição de terceira adquirente de boa-fé. Contudo, em casos de nulidade absoluta decorrente de venda a non domino, a boa-fé do adquirente é irrelevante para convalidar o ato e preservar a aquisição da propriedade. A
proteção do ordenamento jurídico volta-se ao proprietário original, que foi esbulhado de seu bem por meio de um ato ilícito.

Ademais, a alegação de boa-fé da empresa Requerida deve ser analisada sob uma ótica objetiva, que considera o comportamento esperado de um profissional da área. A Requerida, como revendedora de veículos, possui o dever de diligência agravado em suas transações. Diversos elementos nos autos lançam dúvidas sobre a observância dessa cautela. Primeiramente, a extrema celeridade com que o veículo foi revendido – transferido para o nome de RDB VEICULOS em menos de 24 horas após Leandro tê-lo "adquirido" do Autor – é um forte indício de irregularidade, que deveria ter acendido um alerta. Em segundo lugar, o pagamento, conforme confessado pela própria Requerida, foi efetuado a um terceiro (Paulo Henrique da Rocha), pessoa estranha à relação negocial, o que foge completamente às práticas comerciais seguras e costumeiras. Um comerciante diligente, ao se deparar com tal situação, deveria, no mínimo, investigar a fundo as razões para tal triangulação financeira.

A soma desses fatores, aliada ao fato de que a transação originária é absolutamente nula, impede o acolhimento da tese de boa-fé como excludente do direito do Autor. A proteção patrimonial deve recair sobre o proprietário esbulhado, e não sobre aquele que, mesmo que sem conluio direto, participou de uma cadeia negocial viciada sem adotar as cautelas que sua atividade profissional exige.

Assim sendo, a nulidade da primeira transação contamina fatalmente a segunda, impondo o retorno das partes ao status quo ante. Isso significa que o veículo deve ser restituído ao seu legítimo proprietário, o Autor BENILTON GONZAGA DA SILVA, com a consequente anulação dos registros de transferência de propriedade realizados em nome de Leandro e da RDB VEICULOS LTDA.

Por fim, no que tange aos valores de IPVA pagos pela Requerida RDB VEICULOS LTDA e depositados em juízo pelo Autor (ID. 197077015 e 197302150), é de rigor que tal quantia seja levantada pela empresa Requerida. Tendo em vista que, durante o trâmite processual, a propriedade formal do veículo estava em seu nome, a Requerida era a responsável tributária pelo pagamento do imposto. A restituição do valor por ela despendido evita o enriquecimento sem causa do Autor, que já terá seu bem restituído.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade absoluta
do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o Requerente
BENILTON GONZAGA DA SILVA
e o Requerido
LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA
, referente ao veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4MT LT, ano 2017/2018, Placas OBQ1E06, RENAVAM 01120841922;

B) DECLARAR a nulidade absoluta
, por consequência, do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o Requerido
LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA
e a Requerida
RDB VEICULOS LTDA - EPP
, por se tratar devenda a non domino;

C) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência
concedida na decisão de ID. 86957198, consolidando a posse e a propriedade do referido veículo em favor do Requerente
BENILTON GONZAGA DA SILVA
;

D) DETERMINAR
ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) que proceda à anulação dos registros de transferência de propriedade do veículo em nome de LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA e de RDB VEICULOS LTDA - EPP, restabelecendo a titularidade do bem em nome de
BENILTON GONZAGA DA SILVA
;

E) AUTORIZAR
o levantamento, pela Requerida
RDB VEICULOS LTDA - EPP
, do valor depositado em juízo pelo Autor (ID. 197302150), referente ao pagamento do IPVA do veículo, mediante expedição do competente alvará, após o trânsito em julgado.
”

Inicialmente, importa frisar que restou incontroverso nos autos,
conforme bem pontuado na sentença recorrida,
que o negócio jurídico originário é nulo de pleno direito
, porquanto decorreu de fraude praticada pelo corréu
LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA
, que induziu o autor em erro mediante simulação de pagamento, caracterizando típica
venda a
non domino
.

Com efeito, nos termos do art. 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando tiver objeto ilícito, impossível ou indeterminável, bem como quando o motivo determinante comum às partes for ilícito. No caso dos autos, o vício é manifesto, pois o motivo determinante da compra e venda foi um artifício doloso, mediante o qual o corréu
LEANDRO
induziu o autor em erro, levando-o a acreditar na existência de pagamento que jamais ocorreu.

O
dolo — entendido, na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como o expediente ardiloso voltado a induzir alguém à prática de ato que lhe cause prejuízo, em benefício próprio ou de
terceiro
— está inequivocamente demonstrado nos autos, uma vez que o primeiro réu
se
utilizou de artifício fraudulento para obter a transferência do veículo sem contraprestação válida.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, cujos efeitos operam
ex

tunc
, retroagindo à data de sua celebração e desconstituindo todas as consequências jurídicas dele decorrentes.

Em outras palavras, a transação firmada entre
o autor BENILTON e o corréu LEANDRO
jamais produziu efeito válido de transferência da propriedade do veículo, uma vez que o negócio foi celebrado com base em vício essencial de consentimento. Assim, L
EANDRO
nunca chegou a adquirir legitimamente a propriedade do automóvel, razão pela qual não poderia transmiti-la a terceiro, configurando típica hipótese de venda a
non domino
.

Logo
, ainda que a empresa apelante alegue boa-fé, tal circunstância não tem o condão de convalidar o ato, pois,
o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por decorrer de vício existente desde a sua origem, atinge a própria formação do ato
.

Desse modo, a eficácia retroativa da nulidade tem o condão de eliminar todas as consequências jurídicas derivadas do ato inválido, restabelecendo as partes ao
status quo ante
e desfazendo a transferência patrimonial eventualmente realizada
,
mostra
ndo
-se irrelevante a alegação de boa-fé do terceiro adquirente,
visto que
o negócio inexistente ou nulo jamais poderia produzir efeitos válidos de aquisição da propriedade.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os
absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. [...]”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021
)

(...) 1. A boa-fé de terceiro adquirente de veículo objeto de fraude não convalida o negócio jurídico eivado de nulidade, por força do disposto no art. 169 do Código Civil. 2. Ainda que reconhecida a boa-fé do adquirente de veículo furtado de locadora e fradulentamente transferido a terceiro, é imperiosa a declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução da propriedade do veículo à locadora, conforme previsto no art. 182 do Código Civil. (...)
(TJ-DF 00231116520158070018 DF 0023111-65.2015.8.07.0018, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/12/2020
)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA -FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS. O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex

tunc
, conforme disposto no art. 182, do C. Civil. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .342.222/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021) No caso,
são nulas as
consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.
”
(TJ-MT 10001752920168110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)
(
g.n
.)

Ressalte-se que não se está aqui a colocar em dúvida a idoneidade da empresa apelante, tampouco a deslegitimar sua trajetória comercial e os anos de atuação no mercado, os quais merecem o devido respeito. Todavia, justamente por sua experiência e profissionalismo, era esperado que adotasse as cautelas necessárias na aquisição do veículo, sobretudo diante da circunstância de o bem ter sido transferido menos de 24 horas após a transação anterior
e o pagamento ter sido realizado integralmente em nome de terceiro,
fato
s
que, por si só, exigiria
m
diligência redobrada.

Cumpre destacar
, ademais,
que o adquirente de boa-fé não fica desamparado, podendo buscar, em ação própria, a justa compensação pelos prejuízos sofridos em razão da evicção, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

Posto isso
,
NEGO
PROVIMENTO
a
o
recurso
interposto
por RDB VEÍCULOS LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios
em 5%
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025